Tribunal: TCU
Processo: 029.899/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9575/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.899/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Bandeira Santos (XXX.827.657-XX); Alisson Carlos Miranda de Almeida Lima (XXX.476.664-XX); Christian Miguel dos Santos Abud Medeiros (XXX.763.147-XX); Gabriel Alves de Carvalho (XXX.896.587-XX); Gabriel Brito da Silva Melo (XXX.100.867-XX); Gabriel Nascimento de Sousa (XXX.273.687-XX); Geydison Cristiano da Silva (XXX.383.034-XX); Iuri da Costa Brandao (XXX.391.147-XX); Joao Vitor Barros da Silva (XXX.845.217-XX); Narickson Rei Silva (XXX.545.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.